Tribunal: CARF
Processo: 11080.720814/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720814/2010-18
ACÓRDÃO
2002-008.664 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ANTONIO SCHIFINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS AFASTADA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Rendimentos auferidos em anos calendário diversos do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.664 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720814/2010-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de
renda pessoa física, no valor de R$ 9.165,26, que revisou o ano-calendário de
2006, fl. 5. O Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, em seu(s) art(s). 43, 56, 87, trata da legislação desta matéria.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 2, e seguintes, suas
razões.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento foi realizado de acordo com a legislação que trata da
matéria
discutida,
não
existindo
elementos
comprobatórios
permitindo alterar a apuração anual do imposto de renda, na
maneira pretendida na impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013 (AR e-fl. 41), o sujeito
passivo interpôs, em 10/06/2013 (protocolo e-fl. 43), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmos argumentos já
apostos em Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL (e-fls. 25) e em Impugnação (e-fls. 02),
a saber:
- O valor informado pelo Banco Santander no ano calendário 2006 é referente ao
processo trabalhista de n. 00325-015/89-9 da Justiça do Trabalho da 4a Região, 15a Vara do
Trabalho de Porto Alegre, ação coletiva impetrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em
Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (SINDPPD-RS);.
- recebeu os seguintes valores líquidos pagos pelo Sindicado e descontados
honorários, relativos a valores incontroversos (e-fls. 47/52):
• 14/05/2001 - RS55.772,22 após pago ao Advogado Sr. Oscar Plentz 20%
• 13/08/2001 - R$5.838,74 após pago ao Advogado Sr. Oscar Plentz 20%
• 28/03/2004 - R$72.354,06 após pago ao Advogado Sr. Marcelo Fiusson 10%.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.664 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720814/2010-18
3
- foram pagos em 28/08/2006 R$43.573,12 para o INSS e R$50.627,63 de IRRF, o
que já lhe traria direito a restituição (e-fls. 53);
- salienta que embora transitado em julgado o pagamento de incontroverso, ainda
haveria valores em discussão e, dessa forma somente no fim da demanda os valores deveriam ser
levados a ajuste.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor
de R$210.328,,89 e na apuração de ajuste foi compensado o valor de R$50.627,63.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Veja-se a Complementação dos Fatos do Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL (e-fl. 25):
“Os rendimentos omitidos são decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho
conforme DIRF do Banco Santander. O único documento relativo ao processo
trabalhista apresentado pelo contribuinte foi a DARF com o valor do IRRF (valor
constante em DIRF). Impossibilitando, assim, os cálculos dos rendimentos
tributáveis. Também não foi apresentado nenhum recibo de honorário
advocatício.”
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
....
O contribuinte recebeu valores em reclamatória trabalhista. Apresentou
documentação, fls. 11 a 16, onde verifica-se divergência entre a Dirf do Banco
Santander e os valores depositados em sua conta (feito pelo advogado). R$
210.328,89, Dirf; e R$ 141.790,10, extratos bancários.
Não há alvará individualizado (quanto foi recebido pelo próprio contribuinte),
nem recibo de advogado. Dessa maneira, sem comprovação dos elementos
citados, prevalecem os valores apurados no lançamento.
A citada DIRF gerou o Comprovante de Rendimentos do ano calendário 2006 (e-fl.
09) e também sobre os valores da mesma foi gerada a Notificação de Lançamento (e-fl. 06).
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.664 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720814/2010-18
4
Dos extratos bancários acostados pelo interessado em sede impugnatória (e-fls.
11/13), verifica-se que os depósitos efetuados pelo advogado referenciados em primeira instância
não ocorreram no ano calendário do lançamento.
Da Certidão emitida pela 15a Vara do Trabalho (e-fls. 14) verifica-se, como afirmado
pelo interessado, que não houve pagamento de rendimentos efetuado ao mesmo durante o ano
calendário 2006, mas apenas o recolhimento do INSS e do IRRF neste citado ano (e-fls. 15).
Embora a Primeira Instância afirme que não há recibo de advogado, verifica-se sim,
desde a fase impugnatória, a presença de recibo de um dos advogados mencionados na Certidão
supra (e-fls. 16), complementado no Recurso pelo Recibo referente ao rateio dos substituídos
elaborado pelo SINDPPD (e-fls. 49/52). Tais recibos de honorários também não forma emitidos no
ano calendário do lançamento.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Ora, se por um lado caberia ao contribuinte munir-se da documentação
comprobatória de seus interesses, de outro também deveria a primeira instância ter sido mais
clara em seus argumentos, e seria de bom alvitre que tivesse se aprofundado no embasamento da
manutenção do débito, uma vez que o mesmo foi lavrado sobre a DIRF apresentada e existe
documento judicial afirmando que há pagamentos realizados em período diverso do lançamento.
Pode-se considerar do conjunto fático presente nos autos, que o documento judicial
emitido pela Vara Trabalhista, a qual apreciou os autos do processo novamente para sua emissão,
denota claramente que os rendimentos tributáveis recebidos pelo interessado não o foram no ano
calendário 2006, fato este reforçado ainda pelos extratos bancários e pelos recibos dos
advogados, também evidenciando pagamentos em ano calendário diverso do lançamento.
Assim, não há como se manter o lançamento e a decisão que se basearam apenas
na DIRF apresentada, sem que a autoridade lançadora ou a julgadora tivessem se aprofundado no
caso e no momento cabível no mínimo intimado a fonte pagadora a esclarecer os pagamentos
realizados e os fundamentos da DIRF apresentada.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento da
pretensão recursal.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.664 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720814/2010-18
5

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original